Tribunal: TCU
Processo: 020.565/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6998/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em excluir por duplicidade o ato de peça 2 do Sr. Antonio Ivan Bezerra Filho, a teor do Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) demais ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.565/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Xavier da Silva (XXX.544.703-XX); Antonio Ivan Bezerra Filho (XXX.920.383-XX); Antonio Sidney da Silva (XXX.448.033-XX); Bruno Miranda de Jesus Alves (XXX.391.543-XX); Carlos Henrique Pereira Oliveira (XXX.831.073-XX); Gyovany Montyny Queiroz Ribeiro (XXX.568.723-XX); Igor Silva Rego (XXX.168.633-XX); Joabe Asafe Alves Ferreira (XXX.604.163-XX); Jose Mario Barbosa Junior (XXX.738.483-XX); Jose Ricardo Baima Vieira (XXX.314.163-XX); Marcelo Martins Cavalcante (XXX.530.893-XX); Pablo Martins de Araujo (XXX.286.003-XX); Pamela Lucia Leal da Silva (XXX.460.613-XX); Perez Fernandes Castro Perez (XXX.764.704-XX); Ramon Domingos Cunha Silva (XXX.691.723-XX); Rayssa Rebeca da Silva Freitas (XXX.181.843-XX); Rodrigo Matos (XXX.639.883-XX); Samuel Victor Lopes de Oliveira (XXX.801.653-XX); Saul Silva Aguiar Filho (XXX.781.003-XX); Thalyta Pinto Martins Vale (XXX.348.053-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.